Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. JUSTIFICATIVA AUSENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA ATENÇÃO. VEÍCULO QUE FECHA OUTRO. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 1.100,00 a título de danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que seu veículo foi atingido, na sua parte traseira, pelo veículo de propriedade da 1a requerida, conduzido pela 2a requerida.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora discorre sobre cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva das testemunhas indicadas e, no mérito, contesta o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de cerceamento de defesa: Na ata de audiência de conciliação (ID 16079573) ficou registrado que as partes solicitaram designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral e que ficaram cientes que a necessidade da oitiva de testemunhas deveria ser comprovada/justificada nos prazos designados, acontece que, mesmo cientes, não comprovaram a necessidade das testemunhas. O sistema dos Juizados Especiais exige celeridade e economia processual, e havendo outros elementos nos autos, tal como laudo pericial, a oitiva de testemunhas necessita ser justificada. Assim não justificando, isto é, sequer peticionando para explicar o mínimo que seja, não há que falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
6. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
7. O recorrente não apresentou provas convincentes ou demonstrou fatos em sentido contrário que excluam sua responsabilidade. Também, não demonstrou qualquer motivo plausível para que seja desconsiderado o boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.
8. Por fim, constata-se que, pelas fotos anexadas aos autos, o veículo dos recorridos encontra-se com a dianteira direita colidida, enquanto que a motocicleta da parte recorrente com a traseira esquerda colidida, o que leva a crer que, de fato, o laudo combatido nas razões recursais encontra-se correto, ou seja, que a parte autora “fechou” o veículo dos requeridos em manobra sem a atenção e o sem o cuidado exigido por lei.
9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.